Tribunal: TJMT
Processo: 1034444-67.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034444-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCINEIDE CARLOS DE FIGUEIREDO - CPF: 899.603.861-04 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CAMILA MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 354.364.938-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INÉPCIA DA INICIAL – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SAQUES E PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA REALIZADO PELA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE QUATRO ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

2.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.

3.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional, tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

4.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora realizou saques e efetuou pagamento parcial da fatura, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

5.

Sentença reformada
para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1034444-67.2022.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: LUCINEIDE CARLOS DE FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação declaratória de nulidade contratual
c/c
restituição, danos morais e antecipação de tutela n. 1034444-67.2022.8.11.0041 ajuizada por
LUCINEIDE CARLOS DE FIGUEIREDO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; f
ixou os juros remuneratórios, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; determinou a
restituição dos valores de forma simples e de forma atualizada, contados da data do pagamento indevido, a ser apurado em liquidação de sentença, autorizando a compensação em sendo o caso. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% (oitenta por cento) sobre o valor da causa ao banco demandado, e 20% (vinte por cento) à parte autora, bem como dos honorários advocatícios nos mesmos percentuais, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 237878654).

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminarmente:
a)
inépcia da inicial;
b)
prescrição quinquenal;
c)
decadência.

No mérito, defende a regularidade da contratação e seus encargos, visto que foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumprido, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. Afirma que a autora
tinha ciência dos descontos desde a celebração do contrato em 2017, utilizou os valores retirados mediante saques, permanecendo inerte, o que configura o
venire contra factum proprium
. Afirma que
restou demonstrada a idoneidade da contratação, com a juntada dos comprovantes de autorização dos saques, TED e faturas que comprovam a regularidade da contratação realizada, portanto, não é plausível a alegação de desconhecimento da modalidade contratada pela autora.
Assim, por entender que não houve falha na prestação dos seus serviços, requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id. 237878662).

Preparo recursal recolhido em Id. 239303187.

Em contrarrazões, a apelada inicialmente alega que o apelante não atacou os fundamentos da sentença, violando o principio da dialeticidade recursal, pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
(Id. 237878667).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelada alega em suas contrarrazões, a ausência de dialeticidade recursal, aduzindo que o apelo interposto se limitou a reproduzir as matérias já lançadas no pleito inicial, deixando de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença recorrida.

Contudo,
sem razão a apelada
.

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha de maneira clara e fundamentada, as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada. Assim, apenas o recurso que não combate os fundamentos da sentença objurgada fere o mencionado aforismo, impossibilitando a aferição do inconformismo e a prestação jurisdicional.

Nessa linha de intelecção, observo que o apelante expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial, contrapondo os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar, portanto, em violação ao referido princípio.

Sobre a temática, inclusive, cito julgados deste Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. EQUIPAMENTO AVARIADO. LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL GENÉRICO E SUPERFICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade
.
(TJ-MT – RAC: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relatora: Maria Helena Gargaglione Póvoas, Data de Julgamento: 10/04/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
15/04/2024
)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, TAXA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 958. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Verificando que a apelação deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2.
A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ). 3. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.
4.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. 5.Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.
6.
Se o contrato sob-revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

(N.U 1001503-36.2022.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE
02/08/2024
)”.

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante afirma que a parte autora faz alegações de forma genérica na exordial, uma vez que declara desconhecer o contrato discutido na lide, buscando a declaração de inexistência e também revisar juros pactuados no contrato, sem apresentar fatos específicos da presente demanda, razão pela qual pugna pela extinção do feito em razão da
inépcia da inicial
.

Todavia, em que pese as alegações do apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”.

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC,
não
há se falar em inépcia, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No tocante ao
prazo decadencial
, tem-se que seu termo inicial ocorre a partir da data em que se aperfeiçoou o negócio jurídico, ou seja, a data em que findarem os serviços do apelante, em razão da quitação do valor emprestado ao apelado.

Ora, se o negócio jurídico ainda não foi quitado, sendo aperfeiçoada mês a mês, a parte apelada não decaiu do seu direito de revisão ou anulação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato
. Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada a utilização frequente do cartão para realização de diversas compras e pagamentos realizados, ainda que de forma mínima, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.
(RAC 1037790-26.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)”.

Ademais, no que concerne a
prescrição
suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

No caso dos autos, conforme se infere da ficha financeira juntada pela autora (Id. 237878167 – pág. 16), demonstra que o último desconto foi realizado em Janeiro/2021, e planilha de débitos (Id. 237878169 – pág. 3), identifica o último desconto realizado em agosto/2022, logo, a pretensão da autora não resta prescrita.

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares de
prescrição e decadência
.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCINEIDE CARLOS DE FIGUEIREDO
, ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A
, onde narra ser beneficiária de pensão por morte, e buscou o banco requerido com a finalidade de obter empréstimo consignado, porém, restou realizada outra operação, qual seja a contratação de cartão de crédito consignado (RMC).

O banco réu apresentou contestação (Id. 237878189), sustentando a legalidade e a regularidade da contratação, para tanto, instruiu os autos com cópia do termo de adesão ao cartão de crédito consignado n. 48195026 (Id. 237878190), juntamente com a autorização de descontos em seu holerite, ambos devidamente assinados pela autora e acompanhando de cópia dos documentos pessoais.

Além disso, o réu acostou os comprovantes de saques realizados pela apelada no valor de R$ 16.384,85 (dezesseis mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 1.537,06 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e seis centavos), (Id. 237878190), bem como as faturas do cartão de crédito.

A instrução probatória ocorreu de maneira regular, e, ao final, o d. Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“(...)
Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a autora recebeu valores em sua conta que foram disponibilizados pelo banco demandado através de transferência bancária, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Ademais, em todo o período dos descontos
não foi realizada nenhuma compra a crédito com o cartão que lhe foi disponibilizado
, mas apenas alguns saques complementares, comprovando, portanto, que o consumidor compreendia que o contrato celebrado com o banco tinha natureza de empréstimo consignado.

(...)

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (
ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora
), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. Vejamos:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo
não obrigarão os consumidores
, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo,
ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
.

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

(...)

Não bastasse isso,
os referidos saques são esporádicos
, de maneira que a realização de poucos saques no decorrer de toda a relação contratual é incapaz de alterar a percepção do consumidor sobre aquilo que pretendeu contratar, pois, objetivamente falando, o denominado homem médio entende que o cartão de crédito destina-se à realização de compras das mais variadas espécies e não saques.

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

3.1
– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

3.2
– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3
– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

3.4
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
; e

3.5
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação (...)”.

Pois bem.

A controvérsia se restringe à discussão sobre a natureza da contratação realizada pela autora, consistente em determinar se houve a celebração de empréstimo pessoal consignado ou se a operação se caracterizou como saque vinculado ao cartão de crédito.

Como narrado anteriormente, a apelante alega que a consumidora possuía pleno conhecimento de que se tratava da modalidade de empréstimo consignado mediante cartão de crédito, assim como dos descontos que ocorriam desde a celebração do contrato em 2017, realizou 02 (dois) saques, nos valores de
R$ 16.384,85 (dezesseis mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e, R$ 1.537,06 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e seis centavos),
evidenciando incontestável comportamento contraditório por sua parte, (
venire contra factum proprium
).

Por seu turno, a apelada nega ter solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Do cotejo dos autos, observo que a
parte apelante assiste razão
.

De inicio, ressalte-se ser indubitável a aplicação do
CDC ao
caso, conforme entendimento pacificado no c. STJ, na Súmula n. 297:

Súmula n. 297 do STJ.
"O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras".

Extrai-se dos documentos acostados na contestação do apelante que a autora, ora apelada pactuou com a instituição financeira o “
Termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento”
, em 05/07/2017 (id. 237878190 – pág. 11).

Ainda, o instrumento está acompanhado da
“Proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado pelo BMG”
, p
reenchida e assinada pela apelada na mesma data, constando no mencionado documento os índices de juros e custo efetivo total do saque, de forma expressa (id. 237878190 – pág. 13).

Observa-se que o termo de adesão contratado, apresenta de forma clara e acessível que o objeto da contratação se refere a um cartão de crédito consignado, constando informações detalhadas acerca do produto, tais como a entrega do cartão, o valor do pagamento mínimo que será descontado mensalmente, a taxa de juros aplicável, a modalidade de pagamento, entre outros dados pertinentes.

Dessa forma, não é verossímil a alegação da autora de que não teria contratado ou recebido qualquer informação acerca da contratação de cartão de crédito, haja vista estar expressamente previsto no instrumento firmado a modalidade de contratação e os encargos financeiros.

Oportuno destacar que a apelada detém capacidade para questionar os descontos mensais em sua folha de pagamento, que vêm sendo efetuados desde o ano de 2017, uma vez que tal constatação poderia ser realizada mediante a simples análise de seu holerite ou até do próprio benefício.

Para mais, a instituição financeira acostou aos autos, a relação de saques realizados pela consumidora (id. 237878190 – pág. 19/20) e, comprovante de pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito (id. 237878190 – pág. 26).

Nesse contexto, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que a apelada após ter contratado o cartão de crédito consignado em 05/07/2017, realizado saque de R$ 16.384,85 (dezesseis mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) em 13/07/2017 — data em que foi liberado o primeiro crédito —, apenas decida acionar o Poder Judiciário em 09/09/2022, ou seja, mais de cinco anos depois, pleiteando a nulidade do contrato, sob o argumento de que foi induzida a erro.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
,

e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Assim, inobstante o brilhante posicionamento do juízo de primeiro grau, resta demonstrado que a parte apelada possuía ciência da modalidade do contrato de reserva de margem consignável firmado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para os descontos em folha de pagamento, assim como os saques realizados, em que teve conhecimento dos encargos financeiros que envolviam a modalidade, não havendo que se falar, portanto, em vício de consentimento que justifique a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

Por fim, rememoro que a apelada entrou com ação declaratória de nulidade contratual e não revisional de juros, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura, por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e adequação dos juros, motivo pelo qual a sentença
merece reforma
.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJ/MT - RAC: 1002928-85.2020.8.11.0045, Relator: Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS. EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
(TJ/MT - RAC: 1003238-69.2021.8.11.0041, Relator: Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)”.

Por conseguinte, se mostra infundada a alegação de abusividade dos encargos financeiros suportados já que, à época da contratação, tomou pleno conhecimento das condições para a contratação.

Outrossim, vale destacar que é inconcebível buscar a consumidora a equiparação das taxas de juros cobradas no contrato de cartão de crédito ao do empréstimo consignado comum, ou alegar abusividade das taxas uma vez que, neste último, a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA. INSURGÊNCIA DO APELANTE QUANTO À REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS E AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PERCENTUAL MANTIDO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo
. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada. A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado. Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.
(TJ/MT - RAC: 1012324-30.2022.8.11.0041, Relatora: Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)”.

Sendo assim, restou comprovada a disponibilização de crédito pessoal, mediante saques, contendo características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura, impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Diante dos fatos apresentados, não se verifica no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, demonstrada a contratação e plena ciência do consumidor da sua modalidade, a relação jurídica
sub judice
revela-se válida e eficaz, razão pela qual a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
PROVEJO
o recurso para reformar a sentença de piso, e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC, observando a incidência da regra do artigo 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024